Tribunal: TJDFT
Processo: 0733670-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733670-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES PIOVESAN LTDA AGRAVADO: MARCONI ELIAS DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Transportes Piovesan Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e de Abelardo de Souza pelo agravado – Marconi Elias da Silva –, indeferira a pretensão de denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a inclusão da seguradora no polo passivo da lide competiria ao autor, ora agravado, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Outrossim, assentara o magistrado prolator do provimento arrostado que a relação jurídica subsistente cinge-se às partes, não enlaçando o autor e a seguradora contratada pela ré/agravante, ao passo que, em caso de eventual condenação, a demandada poderá formular pedido de ressarcimento de valores no ambiente de ação própria. Alfim, consignara o decisório vergastado que o valor pretendido a título de danos materiais e danos morais não é elevado, não se afigurando necessária, sob esse prisma, a inclusão de terceira pessoa jurídica na lide. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, deferindo-se a denunciação à lide que vindicara, determinando-se a citação da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que figura como ré na ação indenizatória subjacente, no bojo da qual o ora agravado objetiva a condenação da agravante em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16/03/2024. Pontuara que, em ambiente de contestação, apresentara preliminar de denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, haja vista a obrigação da seguradora em lhe indenizar na eventualidade de haver julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação, nos moldes do prefixado no artigo 125, inciso II do estatuto processual. Verberara que, em réplica, o agravado impugnara o pedido, sobrevindo, na sequência, a decisão agravada, que o rejeitara. Aduzira que, diversamente do que apreendera o magistrado singular na decisão recorrida, em verdade, a intervenção de terceiros somente será litisconsórcio facultativo ao autor quando a demanda envolver relação de consumo, o que não traduz o caso dos autos, que versa sobre responsabilidade civil. Consignara que, ademais, o Código Civil prevê que o segurado deverá dar ciência à seguradora quando for intentada ação que trata sobre responsabilidade civil, consoante preceituado em seu artigo 787. Acrescera que o vínculo subsistente na hipótese em apreço é a relação jurídica entre denunciante e denunciada – agravante e seguradora –, de modo que sequer poderia o agravado incluir a seguradora diretamente no polo passivo em sua petição inicial. Pontificara que, dessarte, em razão da subsistência de contrato de seguro que firmara com a seguradora Bradesco, no qual ela se obriga a indenizar caso a agravante venha a ser condenada em indenizações por danos materiais e morais, inexistiria óbice ao pedido de denunciação da seguradora à lide para que integre o polo passivo do processo de origem. Asseverara, alfim, que a denunciação à lide tem por objetivo evitar uma futura ação de regresso do condenado, quando a obrigação poderia também ter sido atribuída a outrem, na forma prevista no artigo 125, inciso II, do estatuto processual. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Transportes Piovesan Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e de Abelardo de Souza pelo agravado – Marconi Elias da Silva –, indeferira a pretensão de denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a inclusão da seguradora no polo passivo da lide competiria ao autor, ora agravado, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Outrossim, assentara o magistrado prolator do provimento arrostado que a relação jurídica subsistente cinge-se às partes, não enlaçando o autor e a seguradora contratada pela ré/agravante, ao passo que, em caso de eventual condenação, a demandada poderá formular pedido de ressarcimento de valores no ambiente de ação própria. Alfim, consignara o decisório vergastado que o valor pretendido a título de danos materiais e danos morais não é elevado, não se afigurando necessária, sob esse prisma, a inclusão de terceira pessoa jurídica na lide. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, deferindo-se a denunciação à lide que vindicara, determinando-se a citação da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no bojo da ação indenizatória subjacente, seja acolhida a pretensão de denunciação da seguradora nomeada à lide, ante o vínculo contratual que mantém com a agravante, ré na pretensão indenizatória. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação. Do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que o agravado aviara a ação indenizatória originária almejando ser ressarcido pelos danos materiais que experimentara ao ter o veículo Polo Track 1.0 FLEX, placa FTW5D42, objeto de locação junto à empresa Movida, abalroado pelo veículo Scania/R 440 A6 x 2, placa RYF 7C04, conduzido pelo Sr. Abelardo e de titularidade da agravante. Devidamente citada, a ora agravante aviara contestação, pugnando, prefacialmente, pelo acolhimento da denunciação à lide da seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros[1], na forma prevista no artigo 125, inciso II do estatuto processual, instruindo o pedido com o contrato firmado entre ambas, advindo a decisão arrostada, prolatada nos seguintes termos, litteris[2]: “(...) Foi apresentada contestação no ID 226440010, por meio da qual a ré TRANSPORTES PIOVESAN LTDA formulou pedido denunciação da lide da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Intimada, a parte autora discordou do pedido supracitado (ID 237227153). A inclusão da seguradora no polo passivo caberia ao autor, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo. Ademais, a relação jurídica existe entre as partes do presente feito, e não entre o autor e seguradora contratada pela ré. Em caso de eventual condenação, a parte ré poderá formular pedido de ressarcimento de valores em ação própria. Demais disso o valor pretendido a título de danos materiais e danos morais não é elevado, não necessitando a inclusão de terceira pessoa jurídica na lide. Diante do exposto, indefiro o pedido de denunciação à lide, por ausência de interesse do autor em ampliar o polo passivo da demanda, bem como pelos prejuízos à célere tramitação processual. Aguarde-se o transcurso do prazo de ID 243029016. (...)” Alinhados os atos processuais de relevo, ressoa que, como cediço, o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique a alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125). Consignada essa observação ilustrativa, afere-se que o instrumento referente ao contrato celebrado entre a agravante e a seguradora que se pretende denunciar à lide, tendo por objeto o veículo Scania R 440 A 6X2 (E5), contempla a previsão de que a contratada ficara obrigada a assegurar cobertura correspondente a eventuais danos materiais e morais suportados por terceiros[3]. Destarte, considerando que o núcleo da controvérsia reside na apuração de responsabilidade pelo acidente que envolvera o veículo locado pelo autor e o automóvel de titularidade da agravante, segurado pela empresa denunciada, revela-se cabível a denunciação à lide, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. É que, em não se tratando de relação consumerista, cuja denunciação é vedada (CDC, art. 88), mas apenas de relação civil, entre particulares, e, subsistindo no contrato colacionado pela ré/agravante previsão de cobertura para a hipótese de danos materiais e morais suportados por terceiros em decorrência de sinistro a envolver o veículo segurado, evidente o cabimento da intervenção na espécie. Destarte, patenteado que a litisdenunciada encontra-se vinculada, por força de contrato, a suportar os danos provocados pelo veículo segurado, afigura-se imperativo o deferimento da denunciação da lide. Esse, aliás é o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva" (AgRg no AREsp n. 403.143/PE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 6/11/2013). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.968.138/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CDC. APLICABILIDADE. ALUGUERES. SÚMULA STJ/211. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO. (...) 9.- Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva, o que não ocorre na hipótese. 10.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 403.143/PE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 6/11/2013.) Destarte, diante desses elementos, revestem-se de substrato material as alegações formuladas pela agravante, porquanto patente o vínculo com a empresa seguradora. Desse modo, considerando que a empresa pode, ao menos em tese, ser responsabilizada pelos danos materiais e morais germinados do acidente veicular suportados pelo agravado , exsurge legítimo o acolhimento da denunciação formulada pela agravante. Ademais, a denunciação interessa ao próprio agravado, pois, a despeito de não incursionar em qualquer risco em razão da instauração da lide secundária, dela poderá se beneficiar, acaso acolhido o pedido que deduzira e, na sequência, o pedido secundário (CPC, art. 128). De ser ressalvado apenas que o deferimento da denunciação não implica qualquer resolução acerca da responsabilidade da agravante pelos prejuízos alegadamente suportados pelo autor. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante reveste-se de sustentação, ensejando seu acolhimento. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, defiro a denunciação da lide formulada pela agravante, veiculada em face da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, determinando que o eminente juiz da causa dê curso à intervenção de terceiros no figurino legal. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida esta diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 226440010 (fls. 86/96), Ação de Conhecimento no 0711437-58.2024.8.07.0010. [2] - ID Num. 244095791 (fl. 205), Ação de Conhecimento no 0711437-58.2024.8.07.0010. [3] - ID Num. 226440027 (fls. 103/106), Ação de Conhecimento no 0711437-58.2024.8.07.0010.